Tribunal: TJDFT
Processo: 0714023-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. PAGAMENTO FEITO DIRETAMENTE AO BENEFICIÁRIO DO SEGURO. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar qual o termo inicial para aplicação da correção monetária sobre o montante da complementação da indenização de seguro DPVAT e do pagamento administrativo.

2. O termo inicial a ser considerado para a fluência da correção monetária sobre o montante da condenção do montante complementar é a data do evento danoso. Enunciado no 580 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

3. Recurso conhecido e desprovido.